Tribunal: TJMT
Processo: 1011775-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1011775-17.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BENEDITO DE BARROS
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BENEDITO DE BARROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 5405984):
“AGRAVO DE NSTRUMENTO: 1011775-17.2020.8.11.0000AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/AAGRAVADOS: BENEDITO DE BARROS EMENTARECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDAE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGENCIA DO CDC E A CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARAIS (FCVS) – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. Segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros quando anterior à sua vigência bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS (AgInt no AREsp 1465591/MT).”
(TJ-MT - AI: 10117751720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 54971489), estes foram rejeitados no acórdão de (id 57873969).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BRADESCO SEGUROS S.A, que reformou a decisão recorrida para indeferir a inversão do ônus da prova e determinar a aplicação do art. 373, inciso I do CPC ao caso.
O Recorrente alega a violação ao art. 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a natureza sucessiva do contrato objeto da demanda.
Aduz que o aresto recorrido violou o art. 6o da LINDB, porquanto “(...) negou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no contrato do Recorrente, que, conforme já dito anteriormente, trata-se de contrato de trato sucessivo, que se protraiu no tempo, muito após a data de entrada em vigor da legislação consumerista, já que se trata de mútuo habitacional. (...)”.
Sustenta a afronta aos arts. 2o e 3o do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.
Recurso tempestivo (id 66074950).
Contrarrazões no (id 72956460).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Inexistência de omissão
O Recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto à natureza sucessiva do contrato objeto da lide, pois o órgão fracionário proveu parcialmente o recurso em razão de que não seria aplicável o CDC aos contratos originados em data anterior ao seu advento.
Além disso, sustenta a omissão quanto à análise da natureza da colisão entre as regras, eis que “(...) o entendimento do STJ é de que o CDC somente é afastado se colidentes as regras jurídicas (...)”.
Nesse contexto, afirma que “(...) o direito à inversão do ônus da prova assegurado aos consumidores não colide com qualquer regra do FCVS (...)”.
Infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação aos aludidos pontos, como se observa do seguinte excerto (id 54059482):
“(...) Cinge-se o recurso na alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, via de conseqüência, na impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Com efeito, em regra, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, aplicando-se, assim, o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.
Todavia, segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguido pelo entendimento firmado por este Tribunal, inaplicável a legislação consumerista aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros quando anterior à sua vigência bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes. 2. Agravo interno não provido."(STJ - AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)
(...)
No caso, o próprio agravado afirma na contraminuta (ID 48201977) que o contrato objeto da ação foi firmado entre agosto/1977 e julho/1995, ou seja, anterior ao Código de Defesa do Consumidor (LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990), afastando assim a incidência do referido diploma.
Também há dos autos evidências de que o contrato em discussão é vinculado ao FCVS, tanto que o agravado se limita a alegar que a inversão do ônus da prova não colide com as regras do referido fundo.
Portanto, tem-se que ao contrato de financiamento imobiliário anterior à entrada em vigor do CDC e/ou que estiver vinculado ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, tendo em vista a inaplicabilidade do CDC para tais hipóteses. (...)”
A partir dessas premissas, não se verifica, na espécie, qualquer violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso nesse aspecto.
Violação ao artigo 6o da LINDB
O Recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 6o da LINDB, sob a alegação de que o contrato objeto da lide é de trato sucessivo e, portanto, se prorrogou no tempo para após a data de entrada em vigor da legislação consumerista.
Com efeito, é inadequado o manejo do Recurso Especial para impugnar a suposta ofensa ao art. 6o da LINDB, eis que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que os princípios contidos na LINDB (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), embora previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 6o DA LINDB. DIREITO ADQUIRIDO. NATUREZA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. (...) 3. É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional. 4. Tendo em vista que a matéria de fundo foi decidida à luz de legislação estadual, ainda que o recurso especial seja voltado à violação de lei federal, o deslinde da controvérsia passa, necessariamente, pelo exame de matéria local, o que inviabiliza o seu exame na via especial ante o óbice da Súmula 280/STF. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1413633 PE 2018/0327029-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020 (g.n.)
Logo, o recurso não pode ser admitido nesse ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente pretende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso e, consequentemente, a inversão do ônus da prova, ao argumento de que “(...) como o contrato de seguro habitacional em questão se prolongou no tempo, em data posterior à vigência do Código de Defesa do Consumidor, sua aplicação é imperiosa, pois a situação jurídica estabelecida em tal contrato restou atingida, na medida em que não estava integralmente consolidada no tempo, bem como porque os efeitos da relação ainda estavam em execução após a entrada em vigor da legislação consumerista.(...)”.
O acórdão impugnado restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguido pelo entendimento firmado por este Tribunal, inaplicável a legislação consumerista aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros quando anterior à sua vigência bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.
(...)
No caso, o próprio agravado afirma na contraminuta (ID 48201977) que o contrato objeto da ação foi firmado entre agosto/1977 e julho/1995, ou seja, anterior ao Código de Defesa do Consumidor (LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990), afastando assim a incidência do referido diploma.
Também há dos autos evidências de que o contrato em discussão é vinculado ao FCVS, tanto que o agravado se limita a alegar que a inversão do ônus da prova não colide com as regras do referido fundo.
Portanto, tem-se que ao contrato de financiamento imobiliário anterior à entrada em vigor do CDC e/ou que estiver vinculado ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, tendo em vista a inaplicabilidade do CDC para tais hipóteses. (...)”
Verifica-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL. SEGURO HABITACIONAL. SFH. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal mato-grossense, clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas. 3. Esta Corte pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo SFH quando celebrados antes de sua entrada em vigor e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS (AgInt no AREsp 1.558.363/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe 11/3/2020). 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1570888 MT 2019/0251854-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020) (g.n.)
Com efeito, a aludida Súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o entendimento do STJ.
Por fim, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça